Tribunal: TJSP
Processo: 1107414-12.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COMISSÃO DE CORRETAGEM, TAXA SATI E CONGÊNERES - Insurgência em face da sentença que julgou improcedente o pedido - Validade do repasse ao compromissário comprador da comissão de corretagem e abusividade da cobrança de taxa sati e assessoria imobiliária – Aplicação do entendimento do julgamento do enunciado 2 do Tema 938 do STJ,

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COMISSÃO DE CORRETAGEM, TAXA SATI E CONGÊNERES - Insurgência em face da sentença que julgou improcedente o pedido - Validade do repasse ao compromissário comprador da comissão de corretagem e abusividade da cobrança de taxa sati e assessoria imobiliária – Aplicação do entendimento do julgamento do enunciado 2 do Tema 938 do STJ, segundo o qual é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem e abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel (REsp no 1.599.511/SP) – Sentença reformada, para julgar procedente em parte o pedido, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" e operada a sucumbência recíproca – Recurso provido em parte para esse fim.